Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701612-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSAINE DA SILVA DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 44779229) da 6a Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença em ação coletiva proposto por ROSAINE DA SILVA DIAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL Rosaine da Silva Dias e Marconi Medeiros Marques de Oliveira foram intimados a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 45208987 (ID 45225929). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Distrito Federal para contrarrazões aos embargos de declaração de ID 45399688. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator